Tribunal: TJDFT
Processo: 0713587-85.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Constitucional, Administrativo e Processual Civil. Ação cominatória. Composição passiva. Distrito Federal. Direito à saúde. Objeto. Fornecimento de medicamento. Fármaco: Niraparibe. Tratamento de neoplasia maligna do ovário. Paciente. Carência de recursos. Impossibilidade de aquisição. Fornecimento pelo Estado. Fármaco licenciado e comercializado no país. Licenciamento pelo órgão competente. Medicamento não padronizado e distribuído pelo SUS. Fármaco não compreendido no Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para tratamento da enfermidade (Lei n. 8.080/90). Preceituação. Direito fundamental. Dever do Estado. Inoponibilidade. Aquisição. Óbice. Medicação de alto custo. Existência de fármacos alternativos disponíveis de eficácia similar ou superior. Nota Técnica do NATJUS favorável com ressalvas. Recomendação de incorporação. CONITEC. Ausência. Omissão ou ilegalidade. Não comprovação (STF, Tema no 6, RE no 566.471, e Tema no 1.234, RE no 1.366.243). Paciente carente de recursos. Impossibilidade de aquisição por meios próprios. Fornecimento pelo Estado. Pressupostos não integralmente atendidos (STJ, Resp 1.657.156/RJ, Tema 106). Fornecimento. Fomento. Impossibilidade. Pedido rejeitado. Apelação desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação cominatória com pedido de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada em desfavor do Distrito Federal por paciente do sistema público de saúde visando a obtenção de provimento jurisdicional que, em sede de antecipação de tutela, cominasse ao ente federado a obrigação de fornecer, na quantidade e regularidade que especificara, o medicamento que indicara – Niraparibe – confirmando, ao final, essa medida, julgara improcedente o pedido formulado sob a ótica de não foram realizados os pressupostos necessários ao fomento, pelo estado, de fármaco de alto custo não incorporado aos protocolos clínicos do SUS.

II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à perquirição da imprescindibilidade do medicamento prescrito para tratamento da enfermidade que aflige a autora e se viável, sob a ótica da normatização vigorante, conquanto seja licenciado e comercializado legalmente no país, ser cominada ao poder público a obrigação de fornecê-lo, segundo a prescrição médica, conquanto não incorporado o fármaco aos protocolos clínicos do SUS nem objeto de deliberação de incorporação advinda da CONITEC.

III. Razões de decidir
3. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado.
4. Como regra geral a nortear e garantir o direito subjetivo à saúde com a participação do estado no fomento dos meios necessários, tem-se por premissa e regra geral que, à cidadã que, acometida de enfermidade cujo tratamento reclama o uso de medicamentos de alto custo, não usufrui de recursos suficientes para custear o tratamento do qual necessita, assiste o direito de, justamente no exercício subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, ser contemplada com seu fornecimento pelo Poder Público, consoante, inclusive, apregoa o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
5. Constitui premissa basilar no enfrentamento de questões alusivas ao direito à saúde, como expressão eloquente dos direitos e garantias individuais, consubstanciando predicado inerente ao direito à vida, preponderando sobre as regulações e deficiências estatais, que, na exata dicção da prescrição constitucional, devem preponderar a prescrição médica e as necessidades terapêuticas da paciente na interpretação das disposições insertas na Lei no 8.080/90, de forma a ser conformado o nela disposto com as garantias e direitos resguardados pelo legislador constitucional.
6. A despeito da incapacidade financeira da paciente e de sobejar indicação médica circunstanciada no sentido de que o fármaco prescrito é necessário para tratamento da enfermidade que a aflige, e ainda que patenteado que o medicamento é comercializado regularmente no país, possuindo regular registro perante a Anvisa, não sendo apenas dispensado no ambiente do sistema público de saúde, sobejando que subsistem fármacos indicados para tratamento da mesma enfermidade com resultados tão ou mais eficazes, aliado ao fato não fora evidenciada omissão ou ilegalidade na posição da Conitec ao não incorporá-lo aos protocolos clínicos do SUS, não se aperfeiçoam os requisitos necessários para que o óbice administrativo seja suplantado e cominado ao Poder Público a obrigação de fomentá-lo (STF, Tema 1.234, item 4).
7. A ausência de tratamento medicamentoso eficaz com fármacos regularmente incorporados ao sistema de saúde público e regularmente dispensados, não derivando de omissão da administração, mas de ausência de opção terapêutica para a situação clínica da paciente do SUS, inviabiliza que seja cominada ao poder público a obrigação de fomentar o insumo medicamentoso prescrito, ainda que lastreado em indicação do médico que a assiste e licenciado para comercialização no país, mas ainda não incorporado ao sistema público de saúde, quando insubsistentes estudos técnicos atestando a indicação do fármaco para a situação clínica que apresenta e, sobretudo, quando inexistente omissão ou ilegalidade na não incorporação do fármaco decorrente de ato omissivo ou comissivo imputável à Conitec, e, de outra parte, subsistente pronunciamento favorável com ressalvas à preceituação advinda do órgão de assessoramento do juiz - NATJUS (Resp 1.657.156 – RJ, Tema 106; STF, Tema 1.234, item 4).
8. Em conformidade com os requisitos para fornecimento, pelo estado, de fármaco licenciado mas não incorporado aos protocolos clínicos do SUS, segundo as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamentos realizados sob a fórmula da repercussão geral – Temas 6 e 1.234 –, em havendo negativa de fornecimento do medicamento em ambiente administrativo, incumbe ao demandante demonstrar a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação, estando-lhe afetado, ademais, o ônus de evidenciar a segurança e eficácia do fármaco, além da inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS, resultando que, não subsistindo comprovação dessas condições, inviável que o pedido cominatório formulado em ambiente judicial seja acolhido (STF, tema 1.234).
9. O direito à saúde, ainda que se revele como expressão eloquente dos direitos e garantias individuais, consubstanciando predicado inerente ao direito à vida, preponderando sobre as regulações e deficiências estatais, não traz consigo caráter absoluto, devendo ser apreendido na dimensão que lhe assegura tanto a efetividade quanto a subsistência em face da coletividade, emergindo dessa apreensão que, postulando a parte autora medicamento que, embora possa apresentar bons resultados, não encontra amparo em estudos particularizados, e sobejando fármacos igualmente eficazes e inexoravelmente disponíveis na rede pública, deve o pedido cominatório formulado visando ser contemplado com a dispensação do específico fármaco que lhe fora prescrito ser rejeitado, ainda que preceituado pelo médico assistente como mais indicado para o tratamento da enfermidade que acomete o paciente.
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.